Tribunal: CARF
Processo: 10480.901765/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.901765/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.536 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
SIlva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 11-64.546 da 4a Turma da DRJ/REC, de 12 de setembro de
2019 (fls. 63 a 66):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.901765/2015-51
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.536 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901765/2015-51

A contribuinte acima identificada apresentou Declaração de Compensação (Dcomp)
através do sistema PER/Dcomp, que recebeu a numeração 22432.51657.210115.1.3.04-
0050, com “Data de Transmissão: 21/01/2015”, pleiteando a Compensação de Crédito
de “Pagamento indevido ou a maior” do “Valor Original do Crédito Inicial” de R$
101.936,51 e “Crédito Original na Data da Transmissão” no valor de R$ 42.605,22, com
valor do “Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP” de R$ 42.605,22 e “Saldo
do Crédito Original” de R$ 0,00, sendo informado que tal crédito teria origem no DARF
de IRPJ, código de receita 0220, do período de apuração 30/06/2014, com vencimento
em 31/07/2014 e arrecadação em 31/07/2014, com principal de R$ 101.936,51, multa de
R$ 0,00, juros de R$ 0,00 e total de R$ 101.936,51, sendo informado também como
débito a compensar IRPJ do 4o trimestre/2014, código 0220, no valor principal e total
de R$ 44.961,29.
2. Cientificada do Despacho Decisório em 18/05/2015, conforme fl. 10, consta
manifestação de inconformidade nas fls. 11 a 12, em 29/05/2015, conforme fl. 11.
2.1. No dia 31 de julho de 2014, realizou o recolhimento indevido do DARF código
0220 (IRPJ Lucro Real Trimestral), do período de apuração 30 de junho de 2014, no
montante de R$ 101.936,51 uma vez que realizada a apuração do referido imposto, não
teria imposto de renda a recolher para o período, por isso utilizou parte do valor pago
indevidamente para compensar, por meio de PERDCOMP, “CSLL Lucro Real
Trimestral” (sic) “código 6012” (sic) “do período de apuração 31 de outubro de 2014”
(sic), no montante de R$ 44.961,29, contudo, por falta de comunicação do setor fiscal
da empresa, a Retificadora da obrigação acessória DCTF de junho de 2014 não existia
na base de dados da Receita Federal do Brasil no momento da emissão do presente
despacho decisório, acarretando a cobrança do imposto que seria compensado, acrescido
de multa e juros;
2.2. A DCTF que constava a informação do débito e crédito do referido tributo 0220
(IRPJ - Lucro Real Trimestral) no montante supracitado de R$ 101.936,51 foi retificada
na data 20 de maio de 2015, regularizando a inconsistência das informações do
PERDCOMP n° 22432.51657.210115.1.3.04-0050 e anulando o eventual valor de
imposto, multas e juros em aberto deste despacho decisório n° 100628270. O Art. 9 da
Instrução Normativa de n° 1.110 de 2010, dar pleno direito de retificação da DCTF ao
fato ocorrido com a Stericycle Gestão Ambiental Ltda. A homologação da DCTF
retificadora habilita o reconhecimento do crédito oriundo de pagamento indevido do
imposto do período acima descrito, uma vez que o débito não existe e o crédito existe
conforme conta corrente da RFB. Dessa forma o PERDCOMP transmitido passa a ter o
crédito reconhecido e anula qualquer cobrança de imposto, multa ou juros em aberto
deste despacho decisório. Requer o reconhecimento do crédito oriundo do pagamento
indevido do imposto cód. 0220 (IRPJ - Lucro Real Trimestral) no período de apuração
30 de junho de 2014, no montante de R$ 101.936,51 e a homologação da compensação
do imposto descrito no referido PERDCOMP.
A DRJ/REC julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que:
[...] 3. Como a DCTF é a declaração hábil à confissão de débitos de IRPJ, em consulta
ao sistema DCTF, verifica-se que a contribuinte apresentou duas DCTF referentes ao
período de apuração em questão, de junho/2014...
[...] 7. Além de DCTF retificadora não estar espontânea, a contribuinte não apresentou
qualquer documento que demonstrasse ter ocorrido erro de fato na DCTF original que
viesse a justificar a nova apuração, observando-se que os únicos documentos
apresentados e que acompanham a manifestação de inconformidade são aqueles de fls.
13 a 60 e referem-se apenas a cópias de procuração, fl. 13, despacho decisório 14,
comprovante de arrecadação, fl. 15, PER/Dcomp, fls. 16 a 21, DCTF retificadora com
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.536 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901765/2015-51

valor zerado de IRPJ de junho/2014 e entregue em 20/05/2015, fls. 22 a 37, certidão de
inteiro teor de Junta Comercial de Pernambuco com alteração contratual, abertura de
filial e extinção de filial, fls. 38 a 56, e um Instrumento Particular de Constituição de
Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada referente à empresa SERQUIP –
Serviços, Construções e Equipamentos Ltda, fls. 57 a 60.
[...] 8. Portanto, considerando-se que a DCTF é a declaração hábil à confissão de
dívidas e a contribuinte apresentou DCTF original espontânea confessando débito no
mesmo valor do crédito pleiteado em PER/Dcomp, considerando-se ainda que não
demonstrou e nem comprovou com documentação hábil erro de fato na referida
confissão, não servindo para isso DCTF retificadora não espontânea, deve ser mantido o
Despacho Decisório.
Face ao referido Acórdão da DRJ/REC, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 74 a 77), defendendo, em síntese, que:
[...] Inicialmente, importa frisar que o meio apto para o contribuinte constituir seu
crédito tributário é a DCTF, à luz do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/1984 e da
Instrução Normativa no 129/86, da Receita Federal do Brasil, responsáveis pela
instituição dessa declaração.
[...] Assim sendo, a DCTF Retificadora elaborada pela recorrente, que subsidiou o
PER/DCOMP transmitido, é suficiente para provar o crédito pertencente à recorrente,
apto à compensação do débito no valor de R$ 44.961,69 (quarenta e quatro mil
novecentos e sessenta e um mil e sessenta e nove centavos), a título de CSLL, ainda que
tenha sido feita após o despacho decisório.
[...] Dessa forma, deve ser aceita a DCFT Retificadora, mesmo que esta tenha sido
posterior ao despacho, e, com efeito, seja reconhecido o crédito da recorrente e a
compensação realizada.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 4a
Turma da DRJ/REC com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.536 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901765/2015-51

2018, considerando-se tratar da análise de crédito oriundo de Imposto Sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, ano-calendário 2014.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 04 de novembro de
2019, vide Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 73, face ao Termo de Ciência datado
de 08 de outubro de 2019, fl. 71) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dele conheço.
Mérito
No que tange ao mérito do presente processo, necessário mencionar que
remanesce como objeto de análise o fato de a empresa contribuinte ter ou não juntado aos autos
do processo os elementos de prova capazes de demonstrar o crédito pleiteado, à luz dos
requisitos de certeza e liquidez estatuídos pelo art. 170 do CTN.
Isso porque a DRJ, por ocasião do Acórdão recorrido, indicou que a contribuinte
não demonstrou e nem comprovou com documentação hábil o erro de fato alegado, motivo pelo
qual haveria de ser mantido o Despacho Decisório.
A empresa contribuinte, por sua vez, em seu Recurso Voluntário, limitou-se a
indicar a possibilidade de retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório, a
exemplo do julgado por ela citado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2003 a 31/07/2003 COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR
AO
DESPACHO
DECISÓRIO.
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO. A retificação da DCTF, após a emissão do despacho decisório, não
há de impedir o deferimento do pleito. (...) (CARF - Acórdão no 3001-000.954 – Turma
Extraordinária / 1a Turma, Data de julgamento: 19/09/2019).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/02/2004 a 29/02/2004 COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR
AO DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ERRO COMETIDO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho
decisório não impede o deferimento do pleito, (...). (CARF - Acórdão no 3001-000.925
– Turma Extraordinária / 1a Turma, Data de julgamento: 17/09/2019).
Ocorre que a DRJ não indicou a impossibilidade de caracterização do erro de fato,
mas tão-somente o fato de que a contribuinte não demonstrou e nem comprovou com
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.536 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901765/2015-51

documentação hábil o erro de fato alegado, motivo pelo qual haveria de ser mantido o Despacho
Decisório.
O entendimento da DRJ, portanto, possui amparo na jurisprudência do CARF, a
exemplo da seguinte:

ACÓRDÃO CARF No 1401-005.518, DE 19/05/2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. ERRO DE FATO NA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
A retificação da DCTF após o Despacho Decisório que não reconheceu integral ou
parcialmente o direito creditório pleiteado e não homologou a compensação feita por
meio de PER/DComp deve ser acompanhada de robusta documentação comprobatória
de eventual erro de fato cometido no preenchimento da DCTF original. Incumbe ao
sujeito passivo o ônus de comprovar por meio da escrituração contábil e fiscal o erro de
fato na constituição de seu direito creditório perante a União.
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.536 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901765/2015-51

PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.
Dessa forma, ausentes os meios de prova aptos à comprovação do crédito
pleiteado, mesmo tendo sido a contribuinte advertida da ausência da comprovação devida por
ocasião do Acórdão da DRJ, a improcedência do Recurso Voluntário é medida que se impõe.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.536 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.901765/2015-51

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital